Tribunal: TJPA
Processo: 0001107-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001107-34.2013.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE DE BELM FABEL

APELADO: DIANA MORAES NEVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE. ERRO MATERIAL. INEXISTENCIA DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA A APELADA DEMONSTRADA. OBSCURIDADE SOBRE OS HONORÁROS SUCUMMBENCIAIS. IMPROCEDENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTE. CORREÇÃO APENAS QUANTO AO ERRO MATERIAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSENTE OS REQUISITOS PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO. A UNANIMIDADE.

1.

Demonstrado o erro material, deve o juiz corrigir de ofício a irregularidade, reconhecendo a inexistência de gratuidade e afastando a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

2.

Sanado o erro material e inexistindo dúvida quanto ao valor dos Honorários sucumbenciais, não há motivo para o inconformismo da instituição recorrente

3.

Embargos de Declaração da Apelante conhecido e parcialmente provido.

4.

Tendo o segundo embargos apenas o intuito de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, não merece acolhida os declaratórios.

5.

Embargos de Declaração da Apelada conhecido e parcialmente provido e o segundo Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0001107-34.2013.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: FACULDADE DE BELÉM – FABEL

EMBARGANTE/EMBARGADA: DIANA MORAES NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ambas as partes em face de acórdão id 12794522 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. atraso na entrega de diploma. autora, desde a formatura, portava o certificado de conclusão de curso. danos morais não demonstrados. ausência de ofensa a direitos da personalidade. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1. A controvérsia reside em verificar se houve ou não comprovação dos danos morais decorridos de atraso na entrega da de diploma de graduação.

2. No caso concreto, não restou demonstrado a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior tenha causado à apelada efetivos prejuízos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais a ensejar indenização.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

O primeiro embargo de declaração, oposto pela FABEL, defende a existência de erro material no acórdão, ao suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em virtude da suposta gratuidade de justiça concedida à embargada, benefício este que não teria sido requerido ou deferido em nenhuma fase do processo.

Aduz, ainda, a necessidade de esclarecimento acerca da inversão do ônus sucumbencial, questionando se os honorários advocatícios incidirão sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação de primeiro grau, que foi revertida pelo acórdão.

Não houve contrarrazões por parte da embargada Diana.

Por outro lado, os embargos de declaração opostos pela parte Diana Moraes Neves, argumenta a existência de omissão no acórdão, ao não analisar as questões relativas à supressão de instância, má prestação de serviço e responsabilidade objetiva da instituição de ensino.

Sustenta que o acórdão se baseou em argumento novo, não apresentado na apelação, qual seja, a entrega do certificado de conclusão de curso, o que configuraria supressão de instância e cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que houve evidente má prestação de serviço pela instituição de ensino, que somente entregou o diploma após a propositura da ação judicial, o que ensejaria a aplicação da responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

Em contrarrazões ao Embargo de Declaração, a FABEL alega a inexistência de omissão, bem como requer o improvimento do recurso.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os dois embargos de declaração por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Analisando o primeiro Embargos, da FACULDADE DE BELÉM – FABEL., entendo assistir razão.

De fato,

o acórdão combatido menciona a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em virtude da suposta gratuidade de justiça concedida à embargada. Contudo, conforme demonstrado nos embargos de declaração da Faculdade, não houve deferimento da gratuidade de justiça em nenhuma fase do processo. Há, sim, decisão do magistrado de 1º grau determinação o recolhimento de custas e, posteriormente, uma petição da parte autora informando o pagamento, indicando a folha do comprovante. Portanto, deve ser corrigida a parte do acordão referente a gratuidade e, por via de consequência, deve ser reconhecida a inexistência de suspenção da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Continuando, a faculdade aduz, também, a necessidade de esclarecimentos sobre a inversão do ônus de sucumbência, solicitando a determinação do valor base para o cálculo dos honorários sucumbenciais, se estes devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação de primeiro grau, considerando que foi revertida a condenação pelo acórdão ora embargado.

Sobre este ponto, não detêm razão a instituição de ensino recorrente.

Isto porque, de acordo com a sentença de primeiro grau, os honorários advocatícios foram fixados considerando como base o valor da condenação, sendo que está foi arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais). Cito:

“ANTE O EXPOSTO, e considerando o que mais consta, JULGO PROCEDENTE, o pedido com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno o Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 326/STJ).

Ainda, condeno a Ré, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da autora, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.”

O acordão combatido, por outro lado, ao reconhecer a improcedência do pedido do autor apelado, revertendo a condenação contida na sentença, também inverteu o ônus de sucumbência em favor da ré Apelante, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reforma integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da recorrida ser beneficiária da gratuidade processual.”

Nesse contexto, não há dúvidas que o acordão, ao aplicar a inversão do ônus sucumbenciais, manteve os termos arbitrados na sentença, ou seja, permanecendo o valor dos honorário no patamar de 20% sobre o valor da condenação, não merecendo qualquer esclarecimento ao item.

Passando a analisar o mérito do segundo embargo, opostos pela parte Diana Moraes Neves, estes entendo não merecer razão.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.

Alega a segunda embargante que há omissão no acórdão, ao não analisar as questões relativas à supressão de instância, má prestação de serviço e responsabilidade objetiva da instituição de ensino.

No entanto, o que se observa, em verdade, é a clara intenção de rediscutir a matéria já analisada por este Tribunal, conduta que não é aceita pela jurisprudência. É, inclusive, o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No caso em análise, o acordão reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Diana Moraes Neves.

O colegiado entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de danos morais em razão do atraso na entrega do diploma, tendo em vista que possuía o certificado de conclusão de curso desde a data da formatura, por conseguinte, analisando todas as matérias trazidas na Apelação e Contrarrazões.

Quanto a supressão de instância, em que pese a relevância do princípio da dialeticidade, é necessário ponderar que o processo pode ser julgado em segundo graus sem que caracterize supressão de instância. Nesse sentido é o Código de Processo Civil, em seu art. 1.026, § 2º, que prevê a possibilidade de o tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

No caso em tela, o processo encontra-se maduro para julgamento, com todos os elementos necessários para a formação do convencimento do colegiado.

Portanto, a questão relativa à suficiência do certificado de conclusão de curso para suprir a ausência do diploma é matéria de direito, podendo ser analisada pelo tribunal sem a necessidade de retorno dos autos à primeira instância.

Desta maneira, pelos argumentos acima, concluo não haver qualquer dos vícios apontados no segundo recurso declaratório a ser corrigido, tendo em vista que todos os pontos pertinentes foram analisados e considerados no julgamento da apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos declaratórios e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos da FABEL, para corrigir o erro material, afastando a suspenção da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mantendo a condenação dos honorários nos termos e valor fixado em sentença. Por outro lado, REJEITO o segundo EMBARGOS DECLARATÓRIOS, interposto pela da DIANA MORAES NEVES, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024